Tribunal: TJES
Processo: 0022766-40.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022766-40.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: COSME LIMA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN – INFRAÇÕES COMETIDAS PELO ADQUIRENTE – ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO RESTRITA ÀS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – IPVA – TRIBUTO – INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SÚMULA 585 DO STJ – PROPRIEDADE TRANSFERIDA PELA TRADIÇÃO – ART. 1.267 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica na qual o autor alega ter vendido uma motocicleta em 2016, a qual, contudo, não fora devidamente transferida pelo comprador, que cometeu diversas infrações as quais recaíram sobre o demandante.

Assim, pleiteou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre ele e o referido veículo desde a data da venda, a fim de que não fosse responsabilizado pelas condutas praticadas pelo comprador e débitos pendentes inerentes ao bem.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
EM FACE DO EXPOSTO:

I - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-ES que realize a transferência definitiva dos tributos decorrentes da propriedade do veículo HONDA/CG125 FAN KS, Renavam 00204987725, placa MTD0314 ao segundo réu COSME LIMA DOS SANTOS;

II - JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-ES que realize a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes das penalidades administrativas identificadas como PM 30457658-7048/00, PM 40109795-5010/00, PM 40109796-5118/00 para o prontuário do segundo Réu COSME LIMA DOS SANTOS;

III - DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-ES, caso inexistente qualquer outro empecilho administrativa que a impeça, que realize a transferência de domínio do veículo HONDA/CG125 FAN KS, Renavam 00204987725, placa MTD0314, ao segundo Réu COSME LIMA DOS SANTOS;

IV - RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso inominado, requerente a reforma da r. sentença, reiterando as alegações de contestação, pleiteando, nesse sentido, a improcedência da demanda, e, subsidiariamente, requerendo o reconhecimento da responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento do IPVA.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara, adequada e completa ao estabelecer a dimensão da responsabilidade do vendedor sobre as penalidades cometidas pelo comprador após a venda não comunicada.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento de que a responsabilidade pautada no art. 134 do CTB se atém às “penalidades impostas e suas reincidências”, não abrangendo, portanto, os tributos relativos ao bem, como é o caso do IPVA.

Nesse mesmo sentido, a súmula 585 do STJ aduz que:

Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Dito isso, considerando que a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do CC, e tendo em vista que restou devidamente demonstrada nos autos a compra e venda datada de 01 de setembro de 2016, deve prevalecer o direito material referente à propriedade, em prejuízo ao que dispõe o art. 10 da lei estadual 6.999/01, sendo, portanto, devida a transferência determinada em sentença.

Registro, por fim, que a sentença determinou tão somente a transferência dos tributos e penalidades relativos ao bem para o nome do adquirente, cabendo ao DETRAN/ES, portanto, efetivar a obrigação de fazer.

Em caso de eventual Execução Fiscal ajuizada pelo Estado em face do atual proprietário, cabe a ele discutir a responsabilidade solidária do proprietário anterior pelo pagamento de tributos enquanto não comunicada a venda.

Isto posto, a parcial procedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelos próprios fundamentos constantes em sentença, acrescidos da fundamentação adicional ora apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos adicionais ora apresentado. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas deixo de condenar ao pagamento de custas processuais, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)